Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716242-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR VINICIUS FERREIRA GOMES VIEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado sobre a petição de ID no 74634805 e documento a ela acostado, eis que, ao que tudo indica, o comprovante das custas não diz respeito aos presentes autos. Sem prejuízo, certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID no 74188809, arquivem-se. Brasília, DF, em 04 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator